Tribunal: STF
Processo: AI 793973
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL. CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 638/STF. INCIDÊNCIA DE LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. SÚMULA VINCULANTE 07. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 



    Negativa de prestação jurisdicional não configurada. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, ainda que sucintamente. 



    Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. Aplicação da Súmula 638/STF: “A controvérsia sobre a incidência, ou não, de correção monetária em operações de crédito rural é de natureza infraconstitucional, não viabilizando recurso extraordinário”.



    Consoante entendimento desta Corte, “a norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar” (Súmula Vinculante 07).



    Agravo regimental conhecido e não provido.